Tribunal: STF
Processo: ARE 1574397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 7º, inciso VIII; 37, caput; 102, § 2º; e 206, inciso V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do projeto de sentença a seguinte fundamentação:



    Ausentes preliminares e não havendo questões prejudiciais a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, ao analisar os autos do RE nº 936790/SC, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), fixou a seguinte tese:



    "É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse".



    A questão da regularização da jornada de trabalho dos professores do ERJ já foi debatida no âmbito da ACP 0006850- 48.2012.8.19.0001, em que se reconheceu o direito dos professores a 1/3 da jornada de preparação e de 2/3 de efetiva regência, e o reconhecimento e verificação do descumprimento por parte do Estado, na condução da docência e os reflexos patrimoniais advindos da prestação dos serviços.



    Nesse diapasão, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 9.761, vigente a partir de 05/07/22, para dar cumprimento ao comando na ACP 0006850-48.2012.



    Vejamos:



    Art. 1º A jornada de trabalho do Professor Docente I submetido ao regime de 16 horas semanais fica transformada em 18 horas semanais.



    § 1º A alteração da jornada de trabalho de que trata o caput desse artigo deverá ocorrer de forma automática, a contar da publicação da presente Lei.



    § 2º A alteração da jornada de trabalho de que trata o caput desse artigo será permanente.



    § 3º Será assegurada a proporcionalidade da remuneração aos professores que tiverem a jornada de trabalho ampliada na forma deste artigo.



    Art. 2º Os profissionais do Magistério previstos na Lei nº 1.614, de 24 de janeiro de 1990, que estão em efetiva regência de turma, cumprirão as horas destinadas ao planejamento no local de sua escolha.



    Art. 3º V E T A D O.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.



    A Ação Civil Pública impetrada pelo Sindicado, assim restou decidida:



    “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Estado a regularizar a distribuição da jornada de trabalho de todos os professores do quadro da educação básica no ensino público para o exercício de no máximo 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com educandos, sendo resguardado o mínimo de 1/3 para as atividades complementares de planejamento, estudo e avaliação, para o início do ano letivo e seguintes, bem como, para aplicar a Lei do Piso Salarial Nacional aos profissionais da rede de ensino estadual, nos termos previstos na Lei n.º 11.738/2008, no prazo de um ano, sob pena de configuração de ato de improbidade administrativa, na forma do art. 11, inc. II, da Lei 8.429/1992. Custas pela parte ré, observada a isenção legal. Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00. Submeto a presente ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I.”



    A sentença transitada em julgado proferida nos autos da ACP de nº 0006850-48.2012.8.19.0001, publicada em 22/01/2021, previu prazo de 1 (um) ano para cumprimento, somente sendo passível de exigência a partir de 22/01/2022, data que deve servir de marco inicial da cobrança de horas extras e os reflexos pertinentes.



    Ademais, como visto acima, o réu cumpriu com o decidido na ACP em julho de 2022, não apenas editando lei específica de adequação da jornada dos professores ao prescrito na Lei 11.738/08, mas também, de forma incontroversa, pagando, em outubro de 2022, todos os valores devidos em virtude da alteração da regra, com efeitos retroativos a julho de 2022.



    No que tange ao requerimento de condenação do réu ao pagamento de horas extras, convém destacar que não houve prova de majoração do total de horas trabalhadas, sem a devida contraprestação pecuniária, tampouco que a distribuição equivocada das horas totais de trabalho tenham importado em efetivo aumento da jornada. Portanto, descabido o ressarcimento dos valores postulados.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.



    Sem custas e honorários, à luz do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c. art. 27 da Lei 12.153/09.



    Sentença não sujeita ao reexame necessário, na forma do art. 11 da Lei 12153/09.



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.



    Submeto à apreciação do Juiz Togado, na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 40 da Lei 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente